Tribunal: TJBA
Processo: 0102424-30.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0102424-30.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ALTENICE MACIEL MEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA

A7

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REFERENTE À COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL FIXADA PELO STF NO RE 561836/RN E SEDIMENTADA PELA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJBA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000). TEMA 6 DO TJ BA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PELA LEI ESTADUAL Nº. 7.622/2000. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, e afastou a prescrição da pretensão autoral quanto a incorporação nos seus vencimentos da diferença de 11,98% ou a taxa que resultar da conversão dos seus salários para URV.

II. Questão em discussão:
(i) Se restou configurada a prescrição quinquenal das parcelas remuneratórias anteriores à reestruturação salarial estabelecida pela Lei Estadual nº 7.622 /2000; e (ii) se aplica-se ao caso concreto a tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, com observância da vinculação prevista no art. 927 , III , do CPC.

III. Razões de decidir:
O Supremo Tribunal Federal fixou, no RE 561836, que o direito ao percentual de 11,98% decorrente da conversão monetária para URV se extingue com a reestruturação remuneratória promovida por legislação posterior e a tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 - Tema 6 TJ BA consolidou que os efeitos financeiros vinculados à incorporação do percentual em questão cessaram com a vigência da Lei Estadual nº 7.622 /2000, e com isso, o reconhecimento da prescrição quinquenal alcança todas as parcelas vencidas sob o regime anterior, visto que transcorridos mais de cinco anos desde a última remuneração paga conforme o padrão monetário anterior e mais de 8 anos depois da reestruturação remuneratória promovida por legislação posterior.

Ajuizada a ação em 15/07/2008, ultrapassado o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral e a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
O direito à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão para URV, previsto na Lei nº 8.880/94, sujeita-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme Súmula 85 do STJ, e nos termos do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA), o termo final para a aplicação da diferença remuneratória é a data de vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000 (26/01/2000).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0102424-30.2008.8.05.0001
, em que figuram como Apelante Estado da Bahia e outros e como Apelada ALTENICE MACIEL MEIRA e outros (4).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça